Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-91.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-91.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUIZA ALVES PESSOA - CPF: 705.112.171-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR LIMA PESSOA - CPF: 080.860.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 3A VARA ESPECIALIZADA EM FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL.

1. O requerimento de internação compulsória para tratamento de dependente químico, matéria que diz respeito ao direito à saúde, é da competência das Varas Cíveis.

2. Ausente pretensão referente ao estado e à capacidade civil da parte, não há que se falar em competência do juízo da Vara de Família.

3. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o juízo suscitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1000377-96.2022.8.11.0002, ajuizada por MARIA LUIZA ALVES PESSOA em face de ADEMIR LIMA PESSOA.

A ação originária tem por objetivo a internação compulsória do requerido em clínica especializada, a ser custeada pela família do Requerido, incluindo a Requerente, expedindo o mandado judicial de internação compulsória, com autorização para ingresso na residência da ex-companheira do Requerido no endereço à Rua Santa Genoveva, Quadra 11, Bloco A5, Apartamento 402, Bairro Jardim Aeroporto, n a cidade de Várzea Grande/MT .

Em suma aduz o Juízo Suscitante que em nenhum momento foi requerida a interdição do demandado, o que afasta a competência da Vara de Família, bem ainda que não há pedido em relação ao estado de pessoas, evidenciando assim a competência da Vara Cível. Traz às considerações a Resolução 11 de 2017 do Tribunal Pleno que trata da competência das Varas de Família e Sucessões, não reconhece a competência da vara especializada para julgar o feito, suscita, ao final, conflito negativo de competência, com base no artigo 66, do CPC.

O Juízo suscitado argumenta que e se trata de Ação de Interdição, necessário se faz o encaminhamento dos autos ao juízo competente, motivo pelo qual, declinou da competência em favor de uma das varas de família da Comarca de Várzea Grande-MT.

Em decisão de ID 115508989, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Ausente as informações solicitadas ao Juízo suscitado (ID 120673491).

A douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pela procedência do presente conflito, com escopo de que seja fixado a competência da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, para processar, julgar e executar a causa em questão (ID 123305984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1000377-96.2022.8.11.0002, ajuizada por MARIA LUIZA ALVES PESSOA em face de ADEMIR LIMA PESSOA.

A divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que o foro competente para o processamento e julgamento da presente demanda é da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, haja vista que em nenhum momento foi requerida a interdição do demandado, bem ainda que não há pedido em relação ao estado de pessoas.

Analisando os autos, verifica-se que Maria Luiza Alves Pessoa, filha do Requerido Ademir Lima Pessoa, requereu a internação compulsória para tratamento de dependência química (CID 10 é F10.2), conforme recomendado pelo laudo médico (ID 115285953-pág.20).

A ação foi distribuída, originariamente, ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que se declarou incompetente e declinou da competência para o Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande, haja vista entender se tratar de ação de interdição, devendo a ação processar em uma das Varas de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT (ID 115285953-pág.49).

Por sua vez, o Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões suscitou o presente conflito negativo de competência em relação ao Juízo da 1ª Vara Cível, por entender de forma diversa (ID 115285953-pág.50/52).

Pois bem.

Data vênia assiste razão ao juízo suscitante.

Ao compulsar os autos, observei que o pedido da Requerente limitou-se à internação compulsória de seu pai, não existindo qualquer pleito de interdição.

Nesse contexto, a competência é do Juízo da Vara Cível, na medida em que o objetivo é apenas compelir a internação para o tratamento de um toxicômano contra o uso de drogas, o que não deixa de ser um direito à saúde. Não se discute, na presente demanda, a incapacidade do genitor da autora.

Portanto, a competência para processamento e julgamento da ação seria de uma das Varas de Família caso houvesse, além do pleito de internação às custas da família do requerido, pedido referente à incapacidade do pai da autora, o que não ocorreu.

Bem salientou o ilustre Procurador de Justiça que oficiou neste feito, ao afirmar que:

“Direto ao ponto objeto de análise, extrai-se dos autos que a Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e Criminais da Comarca de Várzea Grande, dentre outras, deixa claro ser competência da Vara Esp. Família e Sucessões o processamento e julgamentos dos procedimentos de jurisdição voluntária, senão, vejamos o teor da citada Resolução:

1ª Vara Esp. Família e Sucessões

Processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de família e sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária e as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com a 2ª Vara Esp. De Família e Sucessões.

De se ver que, os registros públicos dizem respeito aos atos registrados nos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais, tais como os nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, interdições e outros, todos regulados na Lei n. 6.015/73. Todavia, não vejo que a ação em questão seja um procedimento de jurisdição voluntária, pois não consta, na exordial, pedido em relação ao estado da pessoa.

De se ver que, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada Com Pedido de Internação Compulsória de Ademir Lima Pessoa, onde não consta qualquer pedido para interdição do demandado, por isso, não vejo razão para o declino da competência do Juízo Cível, pois não devemos esquecer que o TJMT, em outras oportunidades, vem decidindo que os procedimentos de jurisdição voluntária devem ser apenas aqueles afetos à matéria de família e sucessões.

Vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – OENDÊNCIAS FINANCEIRAS – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA SEM CORRELAÇÃO COM A VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE -CONFLITO PROVIDO. Segundo recente julgado da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado “A atribuição para julgar os Procedimentos de Jurisdição Voluntária será da Vara Especializada de Família e Sucessões apenas quando a lide possuir relação com o tema. Nos demais casos serão das Varas Cíveis, em razão da competência residual que lhes é própria (Resolução 11/2017/TP)”. (N.U 1011976-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Ante o exposto, o parecer é pela procedência do presente conflito, com escopo de que seja fixado a competência da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, para processar, julgar e executar a causa em questão.” (ID 123305984)

No mesmo sentido, mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICA - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRÉVIA INTERDIÇÃO - DISTRIBUIÇÃO A UMA DAS VARAS DE FAMÍLIA - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Deve ser processada em Vara de Fazenda Pública a ação que visa à imposição de obrigação de fazer aos entes estadual e municipal, consistente na internação compulsória de dependente química. 2. A medida de internação compulsória prescinde de prévia interdição judicial da paciente. 3. Ausente pedido referente ao estado e capacidade da parte, não há de se falar em competência do juízo da Vara de Família, mostrando-se correta a declinação da competência para a Vara Fazendária. 4. Recurso a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento Cv 1.0024.13.034315-5/001, Relatora: Desª Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2014, publicação da súmula em 30/01/2014)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se o presente conflito negativo, declarando-se competente o Juízo Suscitado, qual seja, da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, para processar e julgar a causa em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022